Tribunal: TJSP
Processo: 0011571-55.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Pleitos de absolvição ou desclassificação para transgressão de natureza média/leve – Descabimento – Ato de indisciplina demonstrado pelos elementos informativos colhidos durante a sindicância – Apreensão de manuscrito, em meio aos pertences do sentenciado, contendo informação acerca de sua participação em facção criminosa e movimentações bancárias

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Pleitos de absolvição ou desclassificação para transgressão de natureza média/leve – Descabimento – Ato de indisciplina demonstrado pelos elementos informativos colhidos durante a sindicância – Apreensão de manuscrito, em meio aos pertences do sentenciado, contendo informação acerca de sua participação em facção criminosa e movimentações bancárias atinentes à atividade do bando – Subsunção ao disposto no art. 52 da LEP – Declaração da perda de 1/3 dos dias remidos motivada na gravidade dos fatos – Observância dos arts. 57 e 127 da LEP - Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.